Tribunal: STF
Processo: RE 572955
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STF
   282.

1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      São inviáveis os embargos de declaração
   opostos para fins de prequestionamento quando a questão
   constitucional não tiver sido ventilada no recurso interposto
   perante o Tribunal a quo.
3.      Inexistência de argumento capaz de
   infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus
   próprios fundamentos.
4.      Agravo regimental improvido.